Tribunal: TJDFT
Processo: 0722478-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito processual civil. Recurso inominado. Morte do devedor principal. Sucessor incapaz. Incompetência do juizado especial. Prosseguimento do feito em relação à avalista. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e extinguiu o processo, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei n.o 9.099/95. Em seu recurso, a parte autora alega que a segunda recorrida detém legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que figura como avalista da nota promissória objeto da cobrança.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a competência do Juizado Especial.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 8o da Lei n. 9.099/95, não poderão ser partes no Juizado Especial o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Em complemento, o art. 51, inciso IV, da mesma Lei aduz que se extingue o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o. Assim, de fato, impõe-se a extinção do feito em relação ao primeiro executado, pois diante da ausência de inventário, seria necessária a inclusão de seus sucessores no polo passivo, circunstância que afasta a competência do Juizado Especial, ante a existência de descendente incapaz.
5. Ocorre que, em tese, a segunda recorrida figura como avalista da nota promissória (ID 79254551). Conforme previsto no art. 32 da Lei Uniforme de Genebra, a obrigação do avalista é autônoma, respondendo pelo débito mesmo após a morte do emitente. Nesse contexto, é possível a cobrança do crédito diretamente em face da avalista, como pretendido pelo autor.
6. Portanto, mostra-se indevida a extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento da incompetência do juízo, o que impõe a anulação da sentença recorrida, com a consequente devolução dos autos à origem para prosseguimento.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.